Tribunal: TJBA
Processo: 8000078-27.2017.8.05.0233
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000078-27.2017.8.05.0233 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: SANDRA MARIA ARAUJO DOS SANTOS DE ALMEIDA Advogado(s): NOILDO GOMES DO NASCIMENTO APELADO: MUNICIPIO DE SAO FELIPE Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. SUPRESSÃO DE ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS. SENTENÇA REFORMADA. APELO PROVIDO. I. Caso em exame 1.Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança ajuizada por servidora pública municipal objetivando o restabelecimento de adicional de qualificação profissional de 35%, suprimido sem instauração de processo administrativo. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a supressão do adicional de qualificação profissional de 35%, antes regularmente pago, pode ocorrer sem a prévia instauração de processo administrativo com observância ao contraditório e à ampla defesa. III. Razões de decidir 3. A autora comprovou documentalmente que recebia o adicional de qualificação profissional até dezembro de 2016, quando houve a supressão injustificada da verba. 4. A retirada de parcela remuneratória habitual sem processo administrativo viola o princípio constitucional da irredutibilidade dos vencimentos e o devido processo legal. 5. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece a nulidade do ato de supressão de verba remuneratória paga de forma contínua sem motivação formal. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido. Tese de julgamento: "1. É indevida a supressão de adicional de qualificação profissional pago de forma contínua a servidor público sem a devida instauração de processo administrativo. 2. A retirada da verba remuneratória habitual sem contraditório e ampla defesa viola o princípio da irredutibilidade dos vencimentos previsto no art. 37, XV, da Constituição Federal." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LV; 37, caput e XV. CPC, art. 85, § 4º, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.086.154/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe 01/07/2009; TJ-BA, MS 8001882-45.2020.8.05.0000, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Júnior, j. 15/03/2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000078-27.2017.8.05.0233, em que figuram como apelante SANDRA MARIA ARAUJO DOS SANTOS DE ALMEIDA e como apelada MUNICIPIO DE SAO FELIPE. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada em sistema. Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO RELATOR